Tribunal: TJDFT
Processo: 0722433-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – PLANO COLLOR – PRELIMINARES - INÉPCIA DA INICIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CHAMAMENTO AO PROCESSO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA FEDERAL - REJEIÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO.
1. Processa-se na Justiça Estadual a liquidação de sentença proposta apenas em face do Banco do Brasil (Súmula 508 do STF).
2. Formado o litisconsórcio passivo necessário na fase cognitiva, o credor poderá exigir e receber de quaisquer dos devedores solidários o total da dívida.
3. A condenação solidária dos litisconsortes resulta na ausência de interesse no chamamento ao processo da União e do Banco Central, para não falar na inadmissibilidade dessa forma de intervenção de terceiro em processo/fase outra que não seja a cognitiva.
4. Não há cogitar de inépcia da petição inicial por ausência de documento indispensável quando há requerimento expresso do credor para que o devedor apresente as informações necessárias à liquidação da sentença.
5. Ausente comprovação de cessão de créditos à União ou de eventual inscrição da operação em Dívida Ativa da União, afasta-se a alegada ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda.